Tribunal: TRF3
Processo: 5011348-64.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
178/575)

5011348-64.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011348-64.2025.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MANUEL EDUARDO AGUIRRE SANCHEZ

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTRANGEIRO. AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. CANCELAMENTO. ATO VINCULADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de cancelamento de autorização de residência sem prévia condenação criminal transitada em julgado.

2. Do Decreto no 9.199/2017, que regulamentou a Lei no 13.445/2017, emergem três conclusões principais: i) o cancelamento de autorização de residência é ato vinculado, ii) não há qualquer subordinação do cancelamento de autorização de residência à existência de condenação criminal transitada em julgado criminal; e iii) o ato de cancelamento deve ser precedido de processo administrativo, possibilitando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Ao tratar do cancelamento de autorização de residência, o decreto normatiza que a autorização “será cancelada”, não deixando margem para o exercício de juízo discricionário pela Administração. Em outras palavras, verificada qualquer das hipóteses constantes no artigo, é dever da Administração instaurar processo administrativo para o cancelamento da autorização de residência.

5. Quando do exercício da competência regulamentar, foram fixadas as situações em que a atuação da Administração estaria vinculada ao resultado de processo na instância criminal, não contemplando as hipóteses de cancelamento de autorização de residência. O cancelamento da autorização pressupõe, desse modo, a atuação fiscalizatória da Administração tendente a verificar a existência de irregularidades durante o procedimento de concessão de autorização, exercida no bojo de processo administrativo com possibilidade de atuação efetiva do interessado.

6. Verifica-se, outrossim, que ao apelante foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa, não havendo esse, no entanto, efetivado tal ônus. Não subsiste, portanto, a alegação de violação ao devido processo administrativo.

7. É de se ressaltar que a existência de tratado de residência e livre circulação não pode servir como salvo conduto à prática de atos contrário ao ordenamento jurídico pátrio, além de não dispensar a observância da legislação interna pelo migrante.

8. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011348-64.2025.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MANUEL EDUARDO AGUIRRE SANCHEZ

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Manuel Eduardo Aguirre Sanchez, nacional da Colômbia, em face da União Federal visando à reativação de sua autorização de residência.

Sustentou o autor que teve sua autorização de residência para nacionais do MERCOSUL, registrada no RNM sob o no B218457-T, cancelada por motivo de fraude documental, vez que teria registros na Polícia Federal com dois outros nomes, a saber, Juan Carlos Beltran Guzman e Juan Carlos Rodriguez.

Sustentou, ademais, que, conforme pesquisa realizada no TJ/SP, verificou-se a existência de duas ações criminais em curso, cujo réu é Juan Carlos Beltran Guzman, autuadas sob os nos 1539760-62.2019.8.26.0050 e 1505419-24.2020.8.26.0228, não havendo condenação.

Ainda, aduziu que em face de Manuel Eduardo Aguirre Sanchez, nome que consta na certidão de nascimento, e Juan Carlos Rodriguez não se verificam registros criminais, bem assim que, em não havendo condenação criminal ou inquérito de expulsão em curso, não poderia ter sido instaurado processo administrativo de perda da residência. Defendeu que, por força do disposto no art. 3o da Lei no 13.445/17, não pode o Brasil negar a regularização migratória à pessoa nacional de país aderente ao Acordo de Residência do Mercosul.

A apreciação do pedido de antecipação de tutela foi postergada para após o oferecimento da contestação.

Citada, a União apresentou contestação. Sustentou, em síntese, a competência exclusiva do Poder Executivo para avaliação do procedimento de autorização de residência, a ausência de especificação do ato comissivo ou omissivo ilegal e a ausência dos requisitos para antecipação de tutela.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

Sobre a matéria de defesa se manifestou o autor.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, consignando o Juízo que não houve a demonstração de ato ou omissão ilegal atribuível à União.

Em apelação, o autor sustenta a impossibilidade de perda da autorização de residência, tendo em vista a ausência de condenação criminal, a possibilidade de regularização migratória, violação ao devido processo legal e o equívoco sobre a comprovação da ocorrência de fraude.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de cancelamento de autorização de residência sem prévia condenação criminal transitada em julgado.

A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), ao tratar da concessão de autorização de residência, assim dispõe:

"Art. 30. A residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses:

(...)

II - a pessoa:

a) seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação.

(...)

1o Não se concederá a autorização de residência a pessoa condenada criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvados os casos em que:

I - a conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo;

II - (VETADO); ou

III - a pessoa se enquadre nas hipóteses previstas nas alíneas “b”, “c” e “i” do inciso I e na alínea “a” do inciso II do caput deste artigo.

§ 2o O disposto no § 1o não obsta progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 , ficando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena.

§ 3o Nos procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência e no recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência devem ser respeitados o contraditório e a ampla defesa.

O Decreto 9.199/2017, que regulamentou a Lei 13.445/2017, detalha o procedimento para solicitação da autorização de residência:

Art. 123. O imigrante, o residente fronteiriço e o visitante, por meio de requerimento, poderão solicitar autorização de residência no território nacional.

§ 1o A autorização de residência poderá ser concedida independentemente da situação migratória, desde que cumpridos os requisitos da modalidade pretendida.

§ 2o A posse ou a propriedade de bem no País não conferirá o direito de obter autorização de residência no território nacional, sem prejuízo do disposto sobre a autorização de residência para realização de investimento.

(...)

Art. 129. Para instruir o pedido de autorização de residência, o imigrante deverá apresentar, sem prejuízo de outros documentos requeridos em ato do Ministro de Estado competente pelo recebimento da solicitação:

I - requerimento de que conste a identificação, a filiação, a data e o local de nascimento e a indicação de endereço e demais meios de contato;

II - documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade e a sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;

III - documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por tradutor público juramentado, exceto se a informação já constar do documento a que se refere o inciso II;

IV - comprovante de recolhimento das taxas migratórias, quando aplicável;

V - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos; e

VI - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência.

Especificamente no que toca ao cancelamento da autorização de residência, o decreto assim prevê:

Art. 136. A autorização de residência será cancelada, a qualquer tempo, nas seguintes hipóteses:

I - fraude;

II - ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, ingresso ou autorização de residência no País;

III - quando a informação acerca da condenação prevista nos incisos II e III do caput do art. 133 seja conhecida após a concessão da autorização de residência; ou

IV - se constatado que o nome do requerente encontrava-se em lista a que se refere o inciso IV do caput do art. 133 na data da autorização de residência.

Art. 137. A decretação da perda e o cancelamento da autorização de residência serão precedidos de procedimento administrativo no qual serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dos dispositivos em comento emergem três conclusões principais: i) o cancelamento de autorização de residência é ato vinculado, ii) não há qualquer subordinação do cancelamento de autorização de residência à existência de condenação criminal transitada em julgado criminal e iii) o ato de cancelamento deve ser precedido de processo administrativo, possibilitando ao interessado o exercício do contraditória e da ampla defesa.

Ao tratar do cancelamento de autorização de residência, o decreto normatiza que a autorização “será cancelada”, não deixando margem para o exercício de juízo discricionário pela Administração. Em outras palavras, verificada qualquer das hipóteses constantes no artigo, é dever da Administração instaurar processo administrativo para o cancelamento da autorização de residência.

Referido cancelamento não está sujeito ao trânsito em julgado de eventual sentença criminal condenatória. A existência de anterior condenação transitada em julgado, no âmbito normativo do Decreto 9.199/2017, fundamenta: a denegação de vistos (art. 28, III), o cancelamento do documento de residente fronteiriço (art. 92, III), a não concessão de autorização de residência (art. 132, caput), o ato de expulsão do estrangeiro (art. 192, II), a não concessão de naturalização (arts. 233, IV, e 238, caput), entre outras hipóteses.

Assim, quando do exercício da competência regulamentar, foram fixadas as situações em que a atuação da Administração estaria vinculada ao resultado de processo na instância criminal, não contemplando as hipóteses de cancelamento de autorização de residência. O cancelamento da autorização pressupõe, desse modo, a atuação fiscalizatória da Administração tendente a verificar a existência de irregularidades durante o procedimento de concessão de autorização, exercida no bojo de processo administrativo com possibilidade de atuação efetiva do interessado.

Merece destaque, no ponto, a informação constante da manifestação elaborada pela Polícia Federal (id 346333416 – p. 5):

“ii) tendo por base o argo 136, I, do Decreto 9199/2017, foi instaurado Procedimento de cancelamento de autorização de residência em face do estrangeiro em referência, "uma vez que obteve autorização de residência sem apresentar cerdões de antecedentes criminais relacionadas aos episódios de idenficação referidos nos itens 1.b e 1.c" . Vejamos o que narram, respecvamente, esses itens: 1.b) ‘ NIF: 550821.063965187/2024- 11, inserida no ABIS em 22/11/2023 (não consta data em que foi colhida), gerada em razão de procedimento de idenficação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nome de JUAN CARLOS BELTRAN GUZMAN, nascido em 10/06/1980, filho de GRACIELA GUZMAN e de CARLOS BELTRAN. Localizamos registro de movimento migratório, sendo uma entrada em 24/06/2019, via terrestre.’; 1.c) ‘ NIF: 550111.0106644182020-71, gerada em 06/03/2020, a pedido do 89o DP da Polícia Civil de São Paulo (ocio 538/2020 - ETAC) em nome de JUAN CARLOS RODRIGUEZ, nacional da Venezuela, nascimento 09/10/1975, mãe GRAZIELA RODRIGUEZ, pai não informado (todos os dados desta idenficação foram informados pelo idenficado, sem apresentação de documentos).Com esta qualificação não foram idenficados registros de movimentos migratórios em sistema’” - destaquei

Dessa forma, e considerando o princípio da independência entre as esferas administrativa e criminal, certificada a existência de fraude durante o procedimento de obtenção de autorização de residência, de rigor proceder a Administração à pratica dos tendentes a seu cancelamento.

Verifica-se, outrossim, dos documentos constantes nos autos, que ao apelante foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa, não havendo esse, no entanto, efetivado tal ônus. Não subsiste, portanto, a alegação de violação ao devido processo administrativo.

Mesmo em sede judicial, o apelante em nenhum momento questiona a ocorrência de tripla identificação perante as autoridades brasileiras, limitando-se a invocar o princípio da presunção de inocência, ante a inexistência de condenação criminal, para afastar a aplicação da legislação de regência.

É de se ressaltar que a existência de tratado de residência e livre circulação não pode servir como salvo conduto à prática de atos contrário ao ordenamento jurídico pátrio, além de não dispensar a observância da legislação interna pelo migrante.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTRANGEIRO. AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. CANCELAMENTO. ATO VINCULADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de cancelamento de autorização de residência sem prévia condenação criminal transitada em julgado.

2. Do Decreto no 9.199/2017, que regulamentou a Lei no 13.445/2017, emergem três conclusões principais: i) o cancelamento de autorização de residência é ato vinculado, ii) não há qualquer subordinação do cancelamento de autorização de residência à existência de condenação criminal transitada em julgado criminal; e iii) o ato de cancelamento deve ser precedido de processo administrativo, possibilitando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Ao tratar do cancelamento de autorização de residência, o decreto normatiza que a autorização “será cancelada”, não deixando margem para o exercício de juízo discricionário pela Administração. Em outras palavras, verificada qualquer das hipóteses constantes no artigo, é dever da Administração instaurar processo administrativo para o cancelamento da autorização de residência.

5. Quando do exercício da competência regulamentar, foram fixadas as situações em que a atuação da Administração estaria vinculada ao resultado de processo na instância criminal, não contemplando as hipóteses de cancelamento de autorização de residência. O cancelamento da autorização pressupõe, desse modo, a atuação fiscalizatória da Administração tendente a verificar a existência de irregularidades durante o procedimento de concessão de autorização, exercida no bojo de processo administrativo com possibilidade de atuação efetiva do interessado.

6. Verifica-se, outrossim, que ao apelante foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa, não havendo esse, no entanto, efetivado tal ônus. Não subsiste, portanto, a alegação de violação ao devido processo administrativo.

7. É de se ressaltar que a existência de tratado de residência e livre circulação não pode servir como salvo conduto à prática de atos contrário ao ordenamento jurídico pátrio, além de não dispensar a observância da legislação interna pelo migrante.

8. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão